Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-41.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 775.298.041-20 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), CELIA CRISTINA DE SIQUEIRA BRAGA - CPF: 946.043.471-15 (RECORRENTE), ELCIO CHEIBEL SIMOES - CPF: 008.867.742-76 (RECORRENTE), ERONALDO DA SILVA GUEDES - CPF: 001.104.381-40 (RECORRENTE), EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA - CPF: 786.750.141-04 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.431.691-33 (RECORRENTE), FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 733.345.701-00 (RECORRENTE), GETULIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 650.815.011-15 (RECORRENTE), JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 902.777.911-20 (RECORRENTE), JANSEN GOMES SOUDRE - CPF: 004.322.181-57 (RECORRENTE), JARBAS SANTANA DE AMORIM - CPF: 003.819.611-50 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DELGADO FILHO - CPF: 023.314.231-21 (RECORRENTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 691.524.541-34 (RECORRENTE), MARIANNY GOMES PORTELLA - CPF: 015.324.701-00 (RECORRENTE), ODNIS GONCALVES RAMOS - CPF: 966.718.231-20 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Márcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1º de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1º de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Os Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de adicional de periculosidade aos Recorrentes.

Em contrarrazões o Município sustenta pelo improvimento do Apelo e a manutenção da sentença.

Foi declinado competência do presente feito à Turma Recursal Única, em Acórdão proferida ao ID n. 90346987.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Recorrentes postulam o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos cinco anos a contar da propositura da ação, com base no disposto do artigo 54 da Lei 2.163/2000.

Entendo que assiste parcial razão aos Recorrentes e, a sentença de origem comporta reforma.

A Lei Municipal nº 2.163/2000, em seu artigo 54 prevê o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, nos seguintes termos:

“Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base”

Portanto, a Lei Complementar Municipal não deixa dúvidas em relação ao direito do Recorrente em receber o adicional vindicado.

Ocorre que a referida norma foi revogada em 1º de janeiro de 2017, pela Lei Municipal n. 4.167/2016, contudo, o direito ao adicional não pode ser segregado dos Recorrentes eis que o direito ainda está previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal nº. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiaria.

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 1.164/1991, em seu artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições:

“Art. 77 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo”.

Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já manifestou seu entendimento sobre a matéria aqui discutida, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada.” (TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Portanto, os Recorrentes fazem jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), a contar de 1º de janeiro de 2017, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

Em relação ao prazo prescricional, entendo que o direito dos Recorrentes está limitado aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação, qual seja, em 30 de janeiro de 2014, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e conceder o adicional de periculosidade em favor dos Recorrentes, no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, no período de 30 de janeiro de 2014 à 1º de janeiro de 2017, quando passará a incidir o percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar o Município ao pagamento das verbas retroativas
com efeitos pecuniários a partir de 30 de janeiro de 2014, devendo ser observado a data de ingresso na carreira pelos Recorrentes, com correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em consonância ao teor do RE 870947/SE e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator